Tribunal: TJES
Processo: 5002065-78.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Obras Públicas
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002065-78.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa jurídica, não goza da presunção legal “juris tantum” de veracidade, na forma do art. 99, §3º, do CPC/15, porquanto aplicável tal dispositivo legal somente em relação às pessoas naturais. 2. De acordo com o enunciado da Súmula nº 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência, exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo, inadmitida a presunção de hipossuficiência (TJES, Apelação Cível n.º 035140143534, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 08/11/2022, DJ 16/11/2022). 4. Inexiste alteração do quadro fático, após o recolhimento das custas quando do julgamento do agravo nº 5002508-34.2020.8.08.0000, a ensejar - neste momento - a concessão do benefício, devendo, por tal razão, ser indeferida a gratuidade de justiça ao caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face de decisão (ID 6278734 - item 27) que - no bojo de ação rescisória ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
- indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial.

Em seu agravo interno (ID 7257672 - item 33), a empresa recorrente aduz ter colacionado robusta documentação visando o convencimento do juízo a respeito da sua condição de miserabilidade, denotando sua hipossuficiência, inclusive pela sua condição de inatividade operacional.

Enaltece que os demonstrativos dos resultados, encerrados nos exercícios findos de 2020, 2021 e 2022, representados pelos seus respectivos, “Balanço Patrimonial”, visualiza-se uma situação, que evidencia a escassez de recursos financeiros disponíveis, para custear o preparo da presente ação, custas e do depósito de caução demandado.

Assenta que o capital social da pessoa jurídica não se confunde com o seu patrimônio líquido.

Informa, ainda, que não realiza mais a atividade a que se presta, tendo em vista a ausência de novos contratos de prestação de serviços e a alta inadimplência dos contratos já celebrados.

Requer, ao final, que seja o presente agravo interno provido, garantindo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (ID 7476714 - item 36), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ressalto que, em sua exordial (ID 4400419), a requerente postulou, inicialmente, pela
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
para, caso superado este ponto, que lhe fosse garantida a rescisão do acórdão proferido quando do julgamento do processo nº 0029334-19.2016.8.08.0035.

Com a inicial, restaram acostadas:
(i)
certidão de trânsito em julgado datada de 21.3.2022 (ID 4408687);
(ii)
declaração de hipossuficiência (ID 4408688);
(iii)
a íntegra do processo (ID’s 4408689 a 4408692);
(iv)
contrato social;
(v)
procuração (ID 4408695);
(vi)
acórdãos proferidos (ID’s 4408697 e 4408698);
(vii)
faturamento (ID 4408699), o balanço patrimonial (ID 4408700), certidão de ações trabalhistas (ID 4408702) e do ministério da economia (ID 4408703).

Por meio do despacho ID 5202478 (item 18), datado de 19 de junho de 2023, ressaltei, em suma, que

(i)
a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa jurídica,
não goza da presunção legal “juris tantum” de veracidade
, na forma do art. 99, §3º, do CPC/15, porquanto aplicável tal dispositivo legal somente em relação às pessoas naturais;
(ii)
de acordo com o enunciado da
Súmula nº 481 do STJ
, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”;
(iii)
“
[...] a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica,
ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência, exige a efetiva comprovação
da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo, inadmitida a presunção de hipossuficiência [...]
” (TJES, Apelação Cível n.º 035140143534, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 08/11/2022, DJ 16/11/2022) e
(iv)

inexistir aparentemente alteração do quadro fático, após o recolhimento das custas quando do julgamento do agravo nº
5002508-34.2020.8.08.0000
, a ensejar - neste momento - a concessão do benefício
;
concedendo, por tal razão, prazo para que a autora apresentasse documentos que julgasse necessários
.

Frente a referida manifestação, peticionou a autora reafirmando
que “
está há mais de quatro anos na condição de inativa, ou seja, sem desempenhar suas atividades e auferir receitas para gerir a empresa, mantendo, desde então, uma pequena estrutura, com domicílio fiscal e realizando suas obrigações acessórias, na expectativa constante de obter serviços, sanar suas pendências empresariais e continuar suas atividades na área da construção civil
”, colacionando o imposto de renda referente ao período de escrituração de 2021 e de 2022, além de documento referente à ausência de recolhimento de ISS, o Livro Diário, existência de protestos extrajudiciais e de constrição pelo sistema sisbajud.

Nesse contexto,
com base em todos os documentos colacionados, proferi a decisão ID 6278734 (item 27), em
6 de outubro de 2023
,
indeferindo o benefício postulado
.

Para tanto, procedi a uma análise minuciosa da questão,
reafirmando que
apesar de a pessoa jurídica poder ser agraciada com a assistência judiciária, tal benesse só se aplica
se evidenciada situação de flagrante precariedade financeira, a qual se apresenta apta a conduzir à conclusão inequívoca de que a mesma não reúne condições de suportar os custos do processo
.

Foi justamente com base em tal premissa que
em
20 de maio de 2021
, a
Segunda Câmara Cível
, ao analisar o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela ora autora, enfatizo nobres colegas,
desta mesma empresa que ora recorre
,
indeferiu o benefício postulado
, assentando que a “
empresa agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a miserabilidade econômica, sendo que o seu
significativo capital social
, aliado à
omissão de suas declarações de imposto de renda
e ao
patrocínio da causa por advogado particular
, denota a
possibilidade de custeio das despesas processuais
” - (AI nº 5002508-34.2020.8.08.0000), tendo, em seguida,
sido devidamente adimplida as custas
.

Repito, eminentes pares para que não deixe qualquer margem de dúvida,
após indeferido o benefício da gratuidade
de justiça, com espeque em ilações extremamente similares a ora posta, procedeu justamente
esta empresa agravante
o
imediato adimplemento das custas processuais
.

Chamou a atenção o referido julgamento acima, ainda, ao
significativo capital social da empresa
(cerca de
2 milhões de reais
), o cotejando, inclusive, com as alegações apresentadas que, por sua vez, guardam extrema similitude com as replicadas no bojo desta ação rescisória, senão vejamos:

Neste caso, a
Lastro Construtora e Incorporadora Ltda
. – ME
não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade do benefício
, porquanto os balanços dos exercícios de 2016, 2017 e 2019 (fls. 24/26 do evento 15; fls. 28/30 do evento 15; fls. 03/05 do evento 08); os faturamentos dos anos de 2018, 2019 e 2020 (fls. 45/46 do evento 23 e fl. 02 do evento 09); a existência de ações trabalhistas em seu desfavor (evento 10) e de débitos inscritos em dívida ativa (fls. 02/03) evento 11) não têm o condão de demonstrar a impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Constato que o
capital social da recorrente perfaz a significativa quantia de R$ 2.000.000,00
(fl. 34 do evento 12),
montante bem superior ao prejuízo acumulado nos anos de 2017 e 2019.
Aliás,
essa circunstância é apta a indicar a possibilidade de arcar com as taxas judiciárias, conforme decidiu a colenda segunda Câmara Cível em sede de agravo de instrumento de minha relatoria
[...].

Ressaltei, ainda, que apesar de o julgamento acima ter ocorrido em meados de 2021,
foi embasado
- principalmente - em
questões
que conforme ID 5324111,
permanecem inalteradas
, já que o documento de fl. 9 em alusão é claro no sentido da existência de
patrimônio líquido integralizado no patamar, repito, de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais) que, mesmo após o decote dos prejuízos acumulados no
ano de 2022
, atingem a patamar da quantia de
R$ 1.724.471,77
(um milhão, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos).

Em situação similar, inclusive, esta eg. Corte de Justiça já assentou que “
não obstante o prejuízo líquido demonstrado pela recorrente,
impende destacar que essa ostenta um capital social (fl. 24) muito superior ao débito supracitado, na medida em que aquele perfaz a quantia de R$ 4.440.000,00
(quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil reais),
portanto, percebe-se que a recorrente ostenta condições de custear as despesas processuais
” - (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 011199003259, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 19.11.2019 - destaquei).

De igual forma:

[...] A fim de comprovar sua hipossuficiência, a recorrente colacionou aos autos diversos documentos, concernentes aos balanços patrimoniais em 31.12.2020 e 31.08.2021, demonstração de resultados daquele ano (2020) e do período de 01.01.2021 a 31.08.2021, bem como extratos de conta-corrente relativos ao período de junho a setembro de 2021. 4. De fato, percebe-se pelos ativos circulantes que estes praticamente equivalem somente a empréstimos contratados pela agravante e não houve um grande acréscimo no decorrer dos períodos englobados pelos balanços patrimoniais, sendo praticamente idênticos os valores demonstrados. Todavia, não se pode olvidar que o ativo total da empresa se aproxima dos R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). 5.
Apenas o capital social, por exemplo, já representa R$ 2.184.774,00 (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais), totalmente integralizado por 06 (seis) imóveis localizados em Guarapari e Pinheiros e também por depósito em dinheiro. Além disso, embora o ativo circulante não tenha acrescido entre 31.12.2020 e 31.08.2021, o resultado líquido do exercício demonstrou que o prejuízo apurado sofreu drástica redução em curto período, sendo que o presente agravo foi interposto mais de 06 (seis) meses depois do último balanço patrimonial colacionado nos autos
. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5002091-13.2022.8.08.0000, Rel. Des.
ANSELMO LAGHI LARANJA
, Segunda Câmara Cível, DJ 20.7.2022 - destaquei).

[...] As agravantes não se mostram hipossuficientes, pelo contrário, são empresárias do ramo de granito, possuindo empresas com alto valor de capital social, não se mostrando compatível com a benesse da gratuidade de justiça. [...] (TJES, AI 5000533-74.2020.8.08.0000, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 20.10.2020).

Chamei atenção ainda a existência de um
patrimônio líquido imobilizado
de cerca de
R$ 2.387.415,84
no
ano de 2022
, de modo que apesar de não desconhecer a situação de dificuldade pela qual passa a pessoa jurídica em tela, entendia
inexistirem elementos suficientes para agracia-la com o benefício da gratuidade da justiça
por todo o dito.

Assentei que
“
[...] a demonstração de dificuldade em casos como o dos autos deve ocorrer por elementos contábeis adequados e claros,
evidenciando a escassez de recursos inviabilizadora de demandar em juízo
[...]
” (
TJES
, Agravo Interno nº 024159014752, Rel. Des.
Jorge do Nascimento Viana
, Quarta Câmara Cível, DJ 20.1.2016).

Ademais, “
[...]
não é suficiente também a alegação de que o país está em crise, pois a condição de miserabilidade é verificada de forma pessoal, em vista da condição financeira do indivíduo [ou da pessoa jurídica] que pretende o benefício da gratuidade
[...]
” (
TJES
, Apelação nº 030160193063, Rel. Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Segunda Câmara Cível, DJ 19.9.2018 - destaquei).

Assim, a meu sentir, “
[...] a
mera circunstância de figurar no polo passivo de processos executivos não significa que sobre [a recorrente] recairão os atos executivos, nem que o valor insculpido na inicial é líquido e, muito menos, que a parte não tenha condições de adimplir
[...]
” (
TJES
, Agravo Interno Cível nº 011170144601, Rel. Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Segunda Câmara Cível, DJ 29.7.2021 - destaquei).

Importante consignar, ainda, que o “
encerramento das atividades
da empresa,
por si só, não é circunstância bastante para o deferimento
do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que este
pressupõe a ausência de numerário para bancar as despesas processuais, o que não é consequência da ausência de atividade
” - (
TRF
4ª R.; AC 5015180-54.2017.4.04.7201; Terceira Turma; Relª Desª Fed.
Vânia Hack de Almeida
; DJ 17.6.2020).

Dessa forma, a serem alinhados todos estes elementos,
não vejo como alterar a conclusão anteriormente externada para que seja indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente
que, conforme expressamente consignado em contrarrazões,
é titular, ainda, de crédito milionário junto a Prefeitura de Vila Velha
, no qual em 3 cumprimento de sentença ajuizados (Processos nºs 5009631-41.2021.8.08.0035, 5016723-70.2021.8.08.0035 e 5014796-98.2023.8.08.0035), detém valor incontroverso que alcança o montante de cerca de
R$ 2.012.952,89
(
dois milhões
, doze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos),
ainda não atualizados
, concluindo que:

A Recorrente, portanto, além de não ter comprovado a insuficiência de recursos, ainda é titular de um crédito milionário, motivo que reforça a manutenção do indeferimento da assistência gratuita.

Isso apenas em face do Município de Vila Velha e vindo de uma Empresa que alega estar “inoperante”!

A reflexão é inevitável: o que mais a empresa Recorrente omite?

Diante do exposto, requer seja dado total improvimento ao Agravo Interno interposto

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que, em suma, indeferiu a assistência judiciária gratuita postulada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2024 às 16:55:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49936501032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o relator.